Tribunal: TJES
Processo: 5000087-65.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-65.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSIMEIRE PEREIRA MARIA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO/EMENTA

(Visto em Inspeção)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FATURAS NÃO PAGAS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS. COBRANÇA LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RÉ. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso regular e tempestivo.

2. A concepção constitucional de contrato, iluminada por sua função social, o concebe como instrumento de mútua e solidária satisfação das legítimas expectativas alimentadas pelos seus sujeitos relativamente ao seu objeto. Assim, no presente caso, esta função social do contrato foi atendida, pois, em conformidade com o princípio da boa-fé contratual e seus deveres anexos, a requerida incluiu devidamente o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Compulsando os autos, observa-se que a autora alega que a negativação de seu nome foi/tornou-se indevida ante ao pedido de cancelamento da linha. Aduz que as cobranças que ensejaram a negativação são posteriores ao cancelamento, mas não desincumbiu-se de fazer prova de quando teria havido o pedido de cancelamento. Ocorre que, em contestação, a recorrente comprova, ao juntar as telas sistêmicas, que o contrato perdurou por mais tempo do que o afirmado na inicial, existindo, assim, faturas em aberto, não quitadas pela recorrida, além de cartas de cobranças enviadas. Esses fatos foram ratificados no bojo do Recurso Inominado.

4. Dessa forma, em relação ao débito objeto da negativação impugnada, conclui-se que a parte autora não acostou aos autos os comprovantes de pagamento de faturas da linha telefônica em questão. Além disso, repisa-se, não faz prova do pedido de cancelamento.

5. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrido não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a ré/recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

6. Nessa toada, conclui-se que não houve falha na prestação do serviço, tendo agido a recorrente no exercício regular de seu direito, sendo devida a inscrição dos dados da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, considerando a presença da excludente da responsabilidade da recorrente, em virtude da configuração do exercício regular de direito, de modo que a inadimplência e os possíveis danos decorrentes da negativação se traduzem em culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3.º, II, do Código de Defesa do Consumidor).

7. Em suma, ante a natureza incontroversa da contratação, bem como pela ausência de comprovação pela recorrida do pedido de cancelamento, resta inconteste que a negativação foi devida.

8. Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

9. Sem custas e honorários.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.